Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO DE R$ 7.001,01. AQUISIÇÃO DE CARRO DE LUXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação anulatória c/c indenizatória. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas do feito.
2. O juízo compreendeu que a autora aufere renda suficiente para arcar com os gastos do presente processo, tendo em vista a aquisição de veículo de luxo, mediante pagamento à vista.
3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
5. No caso, a despeito de alegar hipossuficiência econômica, a agravante não apresenta qualquer documento que comprove quais são efetivamente os seus rendimentos mensais. Por sua vez, em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, constata-se que o valor bruto do seu salário alcança R$ 7.001,01, ou seja, valores acima daqueles previstos na Resolução 140/15 da DPDF. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o pagamento das módicas custas processuais do TJDFT comprometa a sua subsistência.
6. Além do mais, a compra de carro de luxo, Toyota Hilux, ano 2018, comprado à vista pelo valor de R$ 155.000,00, realça a capacidade econômica de arcar com as custas deste processo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.